Tribunal: TJPA
Processo: 0806826-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806826-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEAN RIBEIRO DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Gean Ribeiro de Andrade, cuja prisão preventiva foi decretada em 02 de abril de 2025 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

II. Questão em discussão

A Defesa alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, argumentando que a decisão carece de fundamentação concreta e idônea. Sustenta que os fundamentos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva são abstratos e padronizados, sem individualização do caso concreto.

Além disso, aponta que a regularidade formal do flagrante foi destacada sem análise fática aprofundada, alega excesso de prazo na formalização do flagrante e ausência de provas robustas.

A defesa postula a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

Ao contrário do alegado pela defesa, a análise dos autos revela que a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos próprios autos.

A decisão do Magistrado mostrou-se bem fundamentada, justificando a necessidade da medida cautelar como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Não se observa mudança fática desde a decretação inicial. A prisão já foi decretada e reanalisada, sendo mantida pela necessidade da medida cautelar drástica, na medida da
concreta periculosidade
do denunciado, na
gravidade objetiva do ato criminoso
, bem como no
modo de agir
relatado no caderno processual. Eventual primariedade, residência no distrito da culpa, ocupação lícita e afins não são suficientes para assegurar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da preventiva, em especial a
ordem pública
, a
aplicação da lei penal
e a
conveniência da instrução criminal
.

A garantia da ordem pública envolve a necessidade de resguardar a integridade física, impedir a reiteração de práticas criminosas com base em elementos concretos, e assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário. O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão.

A manutenção da prisão preventiva não se baseia unicamente na gravidade abstrata do delito, mas sim na
gravidade concreta da conduta imputada ao Paciente
e no
risco real de reiteração criminosa
, extraídos de elementos colhidos durante a investigação e o processo.

Os elementos concretos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública incluem a
quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida (22,478 kg)
, transportada dissimulada em pacotes de gêneros alimentícios e com emprego de menor, demonstrando
premeditação
e
dolo
. O crime de tráfico de drogas, mormente na modalidade interestadual, constitui grave ameaça à ordem pública.

O histórico criminal do paciente, incluindo 4 registros e o fato de estar em
livramento condicional
desde 09/10/2024 e ter cometido novo delito doloso (tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores) enquanto em gozo deste benefício, configura evidência concreta da sua propensão à reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Ante ao exposto, e em consonância com o parecer ministerial, o presente mandamus é conhecido e, no mérito,
DENEGADA A ORDEM
impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

Dispositivos relevantes: Lei n.º 11.343/2006, artigos 33, 35, 40 (incisos V e VII); Código de Processo Penal (CPP), artigo 313, inciso I; Código de Processo Penal (CPP), artigo 312

Julgados relevantes: STF - HC nº 88.537/BA; STF - HC 89.525/GO; STF - HC: 241128 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 17/06/2024 STJ - AgRg no HC: 894283 MG 2024/0063723-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0806826-71.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803225-77.2024.8.14.0037

IMPETRANTE: MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES, OAB 11.346

PACIENTE: GEAN RIBEIRO DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Mário Sandro Campos Rodrigues, OAB-PA nº 11.346
em favor do paciente
GEAN RIBEIRO DE ANDRADE,
que teve a prisão preventiva decretada no dia 2 de abril de 2025 pelo juízo dito coator (juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná), e figurando como denunciado nos autos do processo nº 0803225-77.2024.8.14.0037, por supostamente ter cometido o crime descrito no tipo penal normatizado no art. 33, 35, 40, incisos V e VII, da Lei n.º 11.343/2006.

O Paciente,
GEAN RIBEIRO DE ANDRADE
, foi
preso em flagrante no dia 20 de dezembro de 2024
. A audiência de custódia ocorreu em 23 de dezembro de 2024.

O Inquérito Policial foi concluído em 28 de dezembro de 2024, e os autos foram remetidos ao Ministério Público em 01 de janeiro de 2025. O Ministério Público apresentou a
denúncia em 10 de fevereiro de 2025
.

Em 02 de março de 2025, a Defesa manifestou-se pedindo celeridade processual, o que foi reiterado em 08 de março de 2025, apontando que uma determinação anterior não foi cumprida no prazo estipulado.

A autoridade coatora (o Juízo) analisou os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva somente em 02 de abril de 2025, às 23h55min. Em uma decisão datada de 03 de abril de 2025, o Juízo reanalisou e manteve a prisão preventiva, fazendo remissão a documentos de 02 de abril de 2025.

A
Defesa alega constrangimento ilegal
pela manutenção da prisão preventiva com base em
fundamentos abstratos e padronizados
, sem individualização do caso concreto. Argumenta que as justificativas de garantia da
ordem pública
e
risco de reiteração delitiva
são genéricas e não demonstram um risco concreto. A defesa também apontou a regularidade formal do flagrante sendo destacada sem análise aprofundada dos elementos fáticos individuais. Além disso, alegou
excesso de prazo
na formalização do flagrante e ausência de provas robustas. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O Juízo manteve a prisão preventiva indeferindo os pedidos da defesa. A decisão aponta que o
delito é grave
e as investigações indicam
gravidade concreta na conduta do acusado
. Os supostos crimes envolvem
tráfico de drogas entre estados, associação para o tráfico
, afastamento de sigilo telemático e crime contra adolescente, especificamente infração aos artigos 33, 35, e 40, incisos V e VII, da Lei 11.343/2006. A prisão, em 20/12/2024, ocorreu após investigação de transporte de
22,478 kg de substâncias entorpecentes
.

Postula, em sede liminar a revogação da prisão. E no mérito, a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 26165008 – Pág.66-67, foi indeferido o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26187443 - Págs. 73-82.

Em parecer de Num. 2637775 - Págs. 86-91, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GEAN RIBEIRO DE ANDRADE contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA. A Defesa alega, preliminarmente, que a manutenção da prisão preventiva do Paciente carece de fundamentação concreta e idônea, baseando-se em alegações genéricas de "ordem pública" e "risco de reiteração delitiva", sem a devida individualização do caso concreto, o que configuraria constrangimento ilegal.

Ao contrário do alegado pela Impetrante, a análise dos autos revela que a manutenção da custódia cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos próprios autos, refutando a tese de ausência de fundamentação idônea.

Verifica-se de plano que a decisão do Magistrado
a quo
mostrou-se muito bem fundamentada, esposando seus fundamentos de fato e de direito para a decretação da prisão preventiva. O Magistrado
a quo
justificou a necessidade da medida cautelar como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso presente, o juiz primevo assim se pronunciou:

“
Primeiramente, não observo mudança fática desde a decretação da preventiva. O delito é grave, conforme já exposto em decisão anterior, além do que as investigações indicam a gravidade concreta na conduta do acusado. No caso concreto, tem-se uma prisão cautelar, na qual o juízo de cognição é superficial e consubstancia-se na análise dos
PRESSUPOSTOS
,
REQUISITOS
e
CONDIÇÕES
legais.

Por conseguinte, a prisão já foi decretada e reanalisada novamente, é mantida nesta decisão, porque as evidências até o momento existentes apontam para a necessidade de tal medida cautelar drástica, na medida da concreta periculosidade do denunciado, na gravidade objetiva do ato criminoso, bem como no modo de agir relatado no caderno processual.

Conforme já exposto alhures nestes autos, eventual primariedade, a residência no distrito da culpa, ocupação lícita e afins não são suficientes para assegurar a liberdade provisória quando estão presentes os
REQUISITOS
da preventiva, o que entendo ser o caso, em especial, a
ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL
e a
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

Nesta linha, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual me filio, pois a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
se faz necessária para a credibilidade do próprio Poder Judiciário:

Com relação ao tema da garantia da ordem pública, faço menção à manifestação já conhecida desta Segunda Turma em meu voto proferido no HC nº 88.537/BA acerca da conformação jurisprudencial do requisito dessa garantia. Naquela assentada, pude asseverar que o referido requisito legal envolve, em linhas gerais e sem qualquer pretensão de exaurir todas as possibilidades normativas de sua aplicação judicial, as seguintes circunstâncias principais:

i)

a necessidade de resguardar a integridade física do paciente; ii) o objetivo de
impedir a reiteração das práticas criminosas
, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; e

ii)

iii) para
assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal
. (HC 89.525/GO).

Além da jurisprudência do Pretório Excelso, a doutrina clássica do mestre Julio Fabbrini Mirabete afirma que “o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão” (Processo Penal, 16ª Edição, Editora Atlas, p. 418).

Enfim, cabe olvidar que o crime objeto da investigação, preenche uma
CONDIÇÃO
elencada no artigo 313 do Código de Processo Penal, especificamente, no que diz respeito ao inciso I, qual seja pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Consta da denúncia e do relatório da autoridade policial que o acusado foi preso em flagrante no dia 20/12/2024, no porto hidroviário de Oriximiná/PA, ao lado de adolescente que, conforme narrado no Relatório de Missão (ID 134254771), o acompanhava na retirada de volumosa carga de entorpecentes transportados via embarcação proveniente de

Manaus/AM. A droga (04 (quatro) Tabletes de "Maconha"; 13 (treze) Tabletes de "Crack"; 01 (um) Tablete de "Cocaína"; — que totalizou mais de 22 kg, conforme laudo definitivo de id. 134254772 — estava dissimulada em pacotes de gêneros alimentícios, restando evidenciada a premeditação e o dolo na conduta, assim como o emprego de menor para a execução da empreitada criminosa.

Consta ainda que o acusado tentou evadir-se no momento da abordagem policial, sendo interceptado por equipe de apoio descaracterizada, o que reforça o periculum libertatis.

O réu é condenado definitivo pelo crime de tráfico de drogas nos autos de n.º 0001162-60.2020.8.14.0035, com trânsito em julgado em 31/03/2025.

O réu foi julgado em 19/07/2022 pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Óbidos, estando o processo atualmente em grau recursal.

Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como atestando-se a necessidade da medida para garantir a ordem pública em razão da periculosidade concreta do acautelado e da forma pela qual o crime foi perpetrado, visando coibir novas práticas delituosas, entendo que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva. Igualmente, não foi juntado aos autos qualquer fato novo capaz de fundamentar a revogação da segregação cautelar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de
GEAN RIBEIRO DE ANDRADE
.
”

A análise dos autos e das decisões proferidas pela Autoridade Coatora revela que a manutenção da custódia cautelar encontra amparo em elementos concretos do caso em tela, os quais evidenciam a necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diversamente do alegado pela Defesa, a fundamentação que embasa a manutenção da prisão preventiva não se baseia unicamente na gravidade abstrata do delito, mas sim na
gravidade concreta da conduta
imputada ao Paciente e no
risco real de reiteração criminosa
, extraídos de elementos colhidos durante a investigação e o processo.

Os
elementos concretos
que justificam a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
incluem:

1.

A quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida:
O Paciente foi preso em flagrante em posse de
22,478 kg de substâncias entorpecentes
, transportadas de Manaus/AM para Óbidos/PA com transbordo em Oriximiná/PA. A expressiva quantidade de droga apreendida é um fator concreto que, por si só, conforme vasta jurisprudência, demonstra a periculosidade do agente e a necessidade da prisão para acautelar o meio social e impedir a disseminação de entorpecentes. O crime de tráfico de drogas, mormente na modalidade interestadual, constitui
grave ameaça à ordem pública
;

2.

O histórico criminal e o risco de reiteração delitiva:
As informações processuais demonstram que o Paciente possui
4 (quatro) registros em sua certidão de antecedentes criminais
. Adicionalmente, consta que, em um de seus processos de execução penal, ele se encontrava em
livramento condicional desde 09/10/2024
. A prática de novo delito doloso (crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores) enquanto em gozo de livramento condicional configura
evidência concreta da sua propensão à reiteração criminosa
. A necessidade de
impedir a reiteração das práticas criminosas, lastreada em elementos concretos
como o histórico de reincidência e a situação de livramento condicional, é um dos principais fundamentos que justificam a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
.

A decisão que manteve a prisão preventiva indica que tais elementos concretos foram devidamente considerados ao fundamentar a necessidade da prisão. Argumentos genéricos como a "preservação da ordem pública" são, neste caso, preenchidos por dados concretos extraídos dos autos, afastando a alegação de fundamentação abstrata. A decisão citada, ao manter a prisão, explicitamente rejeita a suficiência de eventuais condições pessoais favoráveis quando presentes os requisitos da preventiva,
em especial a ordem pública.

Portanto, verifico que a manutenção da prisão preventiva do Paciente encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a sua periculosidade e o risco de reiteração criminosa, sendo a medida necessária para a
garantia da ordem pública
. Não há, nos elementos apresentados, constrangimento ilegal a ser sanado.
Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. Os contornos da prática delitiva, bem como a quantidade e a natureza dos entorpecentes sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2 . Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, assentada pelo Juízo de origem, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - HC: 241128 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de André Henrique Barbosa de Paula, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a alegação de ausência de requisitos para a custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes. 4. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável diante da gravidade concreta da conduta.IV . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 894283 MG 2024/0063723-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/06/2025